Tribunal: TJDFT
Processo: 0005538-80.2016.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Furto. Privilégio. Suspensão condicional do processo.
1 - No furto, ainda que qualificado, se o réu é primário, de pequeno valor a coisa e a qualificadora for de ordem objetiva, incide o privilégio do art. 155, § 2o, do CP.
2 – Reconhecido o privilégio, em que a pena será igual ou inferior a um ano, deve ser oportunizado ao Ministério Público propor ou a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da L. 9.099/95.
3 - Apelação provida em parte.